Tribunal: TJBA
Processo: 8022486-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022486-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SILVANIA TORQUATO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa
:
Direito
d
o Consumidor
e
Processual Civil. Agravo
d
e Instrumento.
Agravo Interno.
Responsabilidade civil objetiva. Danos decorrentes de infiltração e vazamento provenientes de rede de esgoto. Prestação de serviço público. Hipossuficiência e inversão do ônus da prova. Concessão de tutela de urgência. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento provido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que se reservou a apreciar pedido liminar somente após o contraditório. A autora alega que seu imóvel tornou-se inabitável em decorrência de infiltrações e vazamentos oriundos de caixas de esgoto instaladas pela agravada em terreno vizinho. Pleiteia a concessão de medida urgente para obrigar a ré a realizar as obras necessárias à reparação do imóvel;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento; e (ii) avaliar a responsabilidade da prestadora de serviço público pelos danos causados ao imóvel da agravante;

3. O Código de Processo Civil, em seus arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, autoriza o relator a conceder efeito suspensivo ou antecipar a tutela recursal quando presentes a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano grave ou de difícil reparação;

4. Restou demonstrado que a agravante reside em imóvel afetado por infiltrações e afundamento estrutural causados por rede de esgoto construída pela agravada, tornando o local inabitável, o que justifica a urgência da medida;

5. A agravada, enquanto concessionária de serviço público essencial, responde objetivamente pelos danos causados por suas atividades, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 6º da Lei 8.987/95;

6. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, VIII);

7. Os documentos apresentados evidenciam o nexo de causalidade entre a conduta da ré (instalação de esgoto) e os danos experimentados (umidade, mofo, trincas, risco de desabamento), legitimando a intervenção judicial imediata;

8. Diante do acolhimento do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno que visava à sua rediscussão;

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento provido confirmando a liminar anteriormente concedida para determinar que a agravada realize as obras necessárias para reparar os danos resultantes da construção de rede de esgoto no imóvel vizinho, devendo iniciar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8022486-51.2025.8.05.0000, em que é agravante
SILVANIA TORQUATO DOS SANTOS
e agravado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A – EMBASA

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do Relator.